Tribunal: TJSP
Processo: 1107488-85.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Suposto alimento adquirido no estabelecimento comercial da ré com a presença corpo estranho – Cerceamento de defesa e error in judicando não configurados – Relação de consumo – Inversão do ônus probatório a critério do juízo que não foi determinado e não se justificava – Ausência de provas da presença de objeto não identificado no interior

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Suposto alimento adquirido no estabelecimento comercial da ré com a presença corpo estranho – Cerceamento de defesa e error in judicando não configurados – Relação de consumo – Inversão do ônus probatório a critério do juízo que não foi determinado e não se justificava – Ausência de provas da presença de objeto não identificado no interior do alimento adquirido – Nexo causal e falha na prestação de serviços não demonstrados – Improcedência mantida – Recurso desprovido.